Tribunal: TJMT
Processo: 1005817-32.2020.8.11.0006
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005817-32.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), ROSELIA FARIA RONDON - CPF: 572.170.171-49 (RECORRIDO), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa

RECURSOS INOMINADOS.

TELEFONIA.

INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ORIGEM DO DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADOS. ATO LÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Existindo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a negativação, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2.
Restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como devida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio. A inscrição devida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito não enseja o recebimento de indenização por dano moral.

3.
Sentença reformada.

4.
Recurso da reclamante conhecido e não provido. Recurso da reclamada conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes reclamada/reclamante em face da sentença, que julgou parcial procedência a pretensão formulada, declarou inexistente o débito questionado e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que não houve a comprovação da relação jurídica entre as partes.

Inconformados, ambas as partes recorrem.

O Reclamado requer a reforma da sentença, a fim julgar improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que apenas agiu dentro dos ditames legais. Subsidiariamente, requer a redução do valor da condenação arbitrada pelo juízo
a quo.

A reclamante por sua vez, requer a majoração do valor ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões de ambas as partes, pela manutenção da sentença.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023